Tribunal: TJDFT
Processo: 0705504-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705504-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO HENRIQUE BOTELHO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA GUIMARAES RODRIGUES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônio Henrique Botelho Rodrigues em face da r. decisão (ID 43681091) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “(...) Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que, neste momento, razão não assiste ao requerente. A assistência domiciliar “home care” está definida no item 3.4 do Anexo da Resolução RDC 11/2006 da ANVISA, que assim dispõe: "3.4 Assistência domiciliar: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio". No entanto, a Resolução Normativa ANS no 465, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, não impõe a cobertura obrigatória desse tipo de assistência, devendo ser ela expressa em cada plano contratado. Transcrevo o art. 13 da referida Resolução: “Art. 13. Caso a operadora ofereça a internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei n.o 9.656, de 1998. Parágrafo único. Nos casos em que a atenção domiciliar não se dê em substituição à internação hospitalar, deverá obedecer à previsão contratual ou à negociação entre as partes.” Tendo em vista a ausência da negativa da ré e em análise ao contrato firmado entre as partes apresentado, observa-se que a assistência domiciliar não é contemplada pelo plano de saúde do qual o requerente é beneficiário e o autor não preenche os requisitos para a sua concessão como mera liberalidade do plano. Diante disso, ainda que haja indicação médica para a assistência domiciliar, sem previsão contratual ou preenchimento dos requisitos legais, não é possível entrever a probabilidade do direito do autor exigida no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. A respeito do tema, é interessante mencionar o enunciado n. 64 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, a saber: ENUNCIADO No 64 A atenção domiciliar depende de cobertura contratual e indicação clínica, podendo ser prestada nas modalidades de assistência domiciliar e internação domiciliar. A atenção domiciliar não supre a participação da família, responsável também pelo trabalho do cuidador, salvo cobertura contratual quanto a este último. (RDC 11/2006 - ANVISA). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019). Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. (...)” O recorrente alega que a Agravada disponibilizou apenas parte do tratamento home care que lhe fora recomendado pelo médico assistente, omitindo-se quanto ao fornecimento de cama hospitalar, cadeira higiênica, cadeira de rodas para locomoção do paciente, acompanhamento com psicólogo, técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas e medicações de uso contínuo. Informa que reside com sua esposa, que também é idosa, não tem condições de arcar com os custos extras do tratamento e que seu quadro de saúde apresenta piora gradativa em razão do fornecimento parcial da estrutura física e médica recomendada. Assevera que há perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, ante o perigo de degradação da sua saúde, dadas as comorbidades que lhe acometem. Requer a antecipação da tutela recursal para o deferimento do que lhe fora negado em primeira instância. O d. Desembargador Getúlio de Moraes, no exercício do plantão judicial de 2a Instância, não apreciou a medida liminar por não vislumbrar a possibilidade de perecimento do direito (ID 43684636). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O conjunto probatório coligido aos autos de origem demonstra que o Agravante, paciente idoso, é beneficiário do plano de saúde operado pela Agravada (Unimed Cuiabá) (ID 43681093), sendo-lhe recomendado pela equipe da UTI-clínica o tratamento na modalidade home care (43681094). Destaque-se que a jurisprudência tem reconhecido a abusividade de cláusulas contratuais de exclusão da cobertura de home care nos casos em que há indicação médica da adoção desse tipo de tratamento. Nesse sentido, os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do Código Civil), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1450651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DO PRAZO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por intempestividade. Reconsideração. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tratamento, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, como no caso em questão. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1362837/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019) (grifou-se) No mesmo sentido são os precedentes desta Corte de Justiça. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto da 8a Turma Cível: “SEGURO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. HOME CARE. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de motivação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que levaram o magistrado a julgar a ação procedente. 2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 3. Aplicam-se as regras do CDC aos contratos de plano/seguro de saúde, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma e do enunciado da Súmula no 489 do STJ. 4. Embora a Lei no 9.656/98 restrinja as hipóteses de concessão de tratamento domiciliar (home care) e a situação dos autos não se enquadre nas coberturas excepcionadas, a exclusão do referido tratamento em expressa cláusula contratual é abusiva, pois coloca o paciente/consumidor em situação de desvantagem e restringe os direitos e as obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, em flagrante violação à boa-fé e à equidade do contrato. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. A internação na modalidade domiciliar é mais favorável para ambas as partes do negócio jurídico. De um lado, o paciente corre menos risco de contrair infecção hospitalar, podendo recuperar-se em sua casa, o que afasta o risco de "reinternações". De outro, a operadora/seguradora reduz suas despesas com o tratamento, uma vez que não precisará custear a hospedagem hospitalar (diária), nem as demais despesas inerentes. 6. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1199449, 07005663020198070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Conforme se extrai do Relatório Médico (ID 43681094), o recorrente apresenta como comorbidades doença pulmonar obstrutiva crônica; hipertensão arterial sistêmica; hérnia de hiato; doença de refluxo gastroesofágico; osteoporose; pólipos intestinais; diabetes; arritmia; fratura de vértebra no pescoço em 2015; ligamento do ombro direito rompido; glaucoma e lesão da córnea no olho esquerdo (ID 43681094). Ocorre que o plano de saúde autorizou o tratamento na modalidade Home Care (ID 147938024 na origem) e disponibilizou o fornecimento de oxigênio domiciliar, aparelho de nebulização, aspirador portátil e material para aspiração, visita periódica de enfermeiro periódico, visita médica periódica, acompanhamento diário com fisioterapia, acompanhamento com fonoaudiólogo no mínimo 3 x por semana e dieta enteral (ID 148558290 da origem). Assim, não está caracterizada a urgência ou emergência, seja porque o Agravante não está desassistido, uma vez que é acompanhado de forma periódica em sua residência por médico e enfermeiro, seja porque não há relatório médico indicando situação de urgência/emergência decorrente do fornecimento parcial do tratamento indicado, além de não estar privado do acesso a toda a estrutura médico hospitalar oferecida pela Agravada. Desse modo, a efetiva disponibilização do tratamento e a falta de comprovação da urgência ou emergência impedem a concessão da liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator